Tribunal: TJDFT
Processo: 0754585-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO. ART. 156, II, DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO OU À PARIDADE DE ARMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que determinou a quebra do sigilo de dados telefônicos do paciente está devidamente fundamentada, com amparo no art. 156, II, do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz, de ofício, a determinar diligências para esclarecer dúvida sobre ponto relevante da instrução, antes da prolação da sentença.
2. O sistema acusatório veda a atuação inquisitorial do magistrado, mas não impede a adoção de providências excepcionais e fundamentadas para elucidação dos fatos, especialmente quando há indícios concretos da utilização de meios eletrônicos para a prática de tráfico de drogas, crime de elevada ofensividade social.
3. A medida em questão refere-se à quebra de sigilo de dados telefônicos, e não à intercetação de comunicações telefônicas, sendo plenamente admitida nos termos da Lei no 9.296/96, desde que justificada e proporcional, como no caso dos autos.
4. Não há nulidade processual pelo fato de a decisão ter sido proferida após as alegações finais, pois o próprio ordenamento jurídico permite a realização de diligências para complementação probatória, quando necessário ao esclarecimento da verdade real.
5. Inexiste cerceamento de defesa ou afronta à paridade de armas, uma vez que a defesa teve oportunidade de se manifestar sobre a diligência determinada pelo juízo, não se evidenciando prejuízo concreto ao paciente.
6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.